Tribunal: TJMT
Processo: 1003269-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003269-18.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ
Agravada: MELISSA SILVA FERRAZ, representados por sua genitora VIVIANE DA SILVA
Número do Protocolo: 1003269-18.2021.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLODOALDO ESTEVÃO FERRAZ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Alimentos” (Proc. no 1045411-45.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por MELISSA SILVA FERRAZ, representada por sua mãe VIVIANE DA SILVA, fixou os alimentos provisórios no percentual de 9,22% dos rendimentos mensais do genitor/agravante (cf. Id. no 78618980 - pág. 3).
O agravante alega que a decisão agravada está em desacordo com o ordenamento jurídico, porque não lhe foi assegurado o devido processo legal e também porque acolheu de plano a tese inicial apresentada pela genitora/agravada, sendo que esta, segundo diz, omitiu o pagamento de despesas extras realizadas, “como o valor equivalente a 50% do salário mínimo, creche no valor de R$ 880,00 e o Plano de Saúde UNIMED no valor de R$ 191,84 ativo desde o segundo semestre de 2018”.
Diz, ainda, que, possui outros dois filhos menores que também recebem pensão alimentícia de R$ 880,00, equivalente a 80% do salário mínimo vigente, além do pagamento do plano de saúde, no valor de 238,82, o que totaliza R$ 1.118,82 com cada criança, não sendo justo, tampouco razoável, que tenha que pagar à agravada o percentual de 9,22% de seus rendimentos, no valor de R$ 1.822,68, quando referida quantia é bem superior àquela recebida pelos seus outros dois filhos.
Afirma, portanto, que o percentual dos alimentos provisórios “é por demais oneroso e impraticável”, principalmente em relação aos demais irmãos da agravante, admitindo que a obrigação alimentar deve ser fixada no percentual de 80% do salário mínimo vigente, além do pagamento do plano de saúde, quantum mais amoldado às suas atuais condições financeiras.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, os alimentos provisórios sejam fixados no importe de “80% do salário-mínimo, bem como a manutenção do desconto do plano de saúde” (cf. Id. no 77799950 - pág. 29); de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo à interposição recursal.
É o relatório.
Os fundamentos recursais não convencem minimamente do desacerto da decisão agravada e, muito menos, demonstram a probabilidade do direito invocado, pois, ao menos em primeira análise, os elementos probatórios que orientaram a decisão objurgada indicam que o percentual de 9,22% dos rendimentos mensais do genitor/agravante não se mostra excessivo, considerando que o agravante integra o quadro de funcionários efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, auferindo renda mensal de R$ 25.130,41 (cf. Id. no 77799979 - pág. 1), e também é genitor de outros dois filhos menores de idade que possuem despesas que dispensam apresentação; o argumento de que o percentual fixado pelo MM. Juiz outorgará à agravada quantia superior àquela recebida pelos outros dois filhos não justifica, por si só, a redução pretendida, sobretudo porque, feita a fixação dos alimentos provisórios em sede de tutela de urgência, ou seja, em caráter obviamente acautelatório, neste caso fica garantido ao agravante o contraditório diferido, até porque, até a prolação da sentença, o magistrado poderá rever a tutela por ele concedida.
Ademais, a definição das despesas da menor ainda depende de dilação probatória, porém, dada a natureza alimentar e o caráter urgente da medida e, considerando que a necessidade da criança é presumida, tenho como justo e adequado manter o percentual estabelecido pela decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 09 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator